Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de compensação por dano moral, arbitrando o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). A autora/consumidor a pretende a majoração para R$60.000,00 (sessenta mil reais). O réu/supermercado pleiteia o afastamento da indenização ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve defeito na prestação de serviço pela instituição financeira, mais especificamente no tocante à segurança da cliente; e (ii) se cabível a condenação por dano moral e seu respectivo valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados (art. 14 do CDC).
4. O art. 14, § 1o, da Lei n. 8078/90 atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços.
5. É manifesto o defeito no serviço prestado pelo estabelecimento comercial ao não garantir ao consumidor a segurança legitimamente esperada de realizar compras sem ser agredido. Sobre o dever de segurança, confira-se o claro precedente do c. STJ, é “dever dos estabelecimentos comerciais, como shopping centers e hipermercados, zelar pela segurança de seus clientes, não sendo possível afastar sua responsabilidade civil com base em excludentes de força maior ou caso fortuito” (AgInt no AREsp 790.302/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 06/03/2017, g.n.)
6. É evidente a configuração do dano moral decorrente de violenta agressão física e psíquica sofrida pela consumidora por terceiro que estava no supermercado, sem olvidar da marcante omissão/negligência dos empregados do estabelecimento comercial.
7. Acerca do quantum indenizatório, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico, levando-se em conta o interesse jurídico lesado e os precedentes acerca de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias do caso concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) e fixa-se o valor definitivo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
8. A conjugação das agressões (empurrões, esganadura e ofensas verbais) na frente do filho menor de idade (três anos) e demais clientes; a configuração de violência de gênero (o terceiro se utilizou da sua condição física para exigir que a vítima lhe pagasse produtos que indicava, agredindo-a diante da simples recursa), considerando o Capítulo 1, Artigo 1, da Convenção de Belém do Pará (entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada), implicando necessidade de acompanhamento psicológico; e a omissão/negligência do supermercado (a vítima foi agredida uma segunda vez, mesmo após a intervenção tardia da segurança), afigura-se pertinente a majoração da indenização a fim de atender ao padrão indenizatório estipulado pela jurisprudência deste e. TJDFT e do STJ, na hipótese de agressão física, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao caráter compensatório e dissuasório da condenação, bem como à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu/supermercado conhecido e desprovido.